Tribunal: STF
Processo: RE 1371416
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão por mim proferida em 22 de março de 2002 que negou provimento ao recurso extraordinário interposto por Valdemberg Viana dos Santos, e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra mencionado ato decisório. 



    Passo, desse modo, a analisar o apelo extremo. E, ao examiná-lo, observo que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que está assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. FGTS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DEMANDA AJUIZADA MAIS DE SETE ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL. PROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como que o Tribunal a quo não observou a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do ARE 709.212 RG.



    É o relatório. Decido. 



    2. Observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 709.212 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 608, fixou a seguinte orientação (meus grifos):



    Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (julgado em 13/11/2014)



    Naquela ocasião, forte no princípio da segurança jurídica, o ministro Gilmar Mendes, propôs a modulação dos efeitos de referida decisão, o que veio ser acolhido pelo Pleno, de onde extraio a seguinte fundamentação: 



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



     Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. 



    Oportuno ressaltar que referida modulação também deve ser aplicada para as ações não ajuizadas em 13/11/2014 – como na espécie desses autos –, data do julgamento do ARE 709.212 RG, a teor do que consta dos debates que integram o acórdão daquele precedente qualificado: 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É a modulação. Apenas para afastar uma dúvida: a modulação alcança ações não ajuizadas. Não, só as ajuizadas?



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) 



    - Também as não ajuizadas.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 608 da repercussão geral.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba para que, lá, seja aplicado o Tema 608 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator